Tribunal: TJMT
Processo: 1005297-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1005297-56.2021.8.11.0000 – Nova Mutum
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Sérgio Luiz Dal Molin e outra em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação da usucapião movida em face da Fazendas Paulistas Reunidas Ltda., na decisão integrativa chamou o feito à ordem, para reconhecer a decisão anterior sobre a preclusão da prova testemunhal na audiência datada em 28.03.2012, e por conseguinte, declarou nula a decisão neste ponto e eventuais atos decisórios subsequentes proferidos, por erro material. Ao final, declarou encerrada a instrução probatória e determinou outras providências junto à Secretaria.
Aduzem os agravantes, em suma, que o magistrado mudou totalmente o seu posicionamento, contudo, a agravada não recorreu em tempo oportuno da decisão que determinou a intimação dos agravantes para ratificarem a necessidade de oitiva das testemunhas.
Alegam que manifestaram concordância com a utilização da prova emprestada nos autos dos embargos de terceiros (processo no. 784-91.2004.811.0086), contudo, o magistrado indeferiu o pedido sem qualquer fundamentação. Subsidiariamente, pleiteiam o deferimento da produção da prova testemunhal requerida nos autos.
Ao final, requereram o efeito suspensivo da decisão.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
A agravante pleiteia, em síntese, a análise da produção de provas e o encerramento da fase instrutória do processo da usucapião.
Observo que a tese sustentada pelos agravantes está intimamente ligada ao mérito da questão, de modo que a concessão imediata do pedido atuará de modo satisfativo, com a possibilidade de revogação futura causar maior prejuízo ao feito e às próprias partes contendoras.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada para suspender os efeitos da decisão, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do NCPC.
Oficie-se o douto juiz a quo e solicite-se informações.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator